Tribunal: TJMMG
Processo: 0002484-34.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0002484-34.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL (ART. 209, “CAPUT”, DO CPM) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, §1º, DO CPM) – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - Segundo previsão do art. 125, §1º, do Código Penal Militar, sobrevindo sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. - Prescrição reconhecida e extinção de punibilidade declarada a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar). - “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de declaração parcialmente acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Ramon de Carvalho Batista e Alex Goese e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher, parcialmente, ambos os embargos de declaração, para reconhecer a incidência da prescrição retroativa em relação à condenação do 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista pela prática do delito de falsidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ideológica (art. 312 do CPM) e em relação à condenação do Cb PM Alex Goese pela prática do delito de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM) em desfavor da vítima João Batista Henrique Moreira e, após o trânsito em julgado para a acusação, declarar extinta a punibilidade de ambos os militares quanto às condutas aqui discriminadas. Quanto aos questionamentos relativos à condenação do Cb PM Alex Goese pela prática do delito de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM) em desfavor da vítima Joás Henrique Moreira, acordam, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas defesas dos militares acusados 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista e Cb PM Alex Goese contra o v. acórdão de evento 25 – TJM, em que a colenda Segunda Câmara, por unanimidade, passou pelas preliminares levantadas pela defesa do Cb PM Alex Goese e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto pela defesa e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis, com condições a serem fixadas pelo juízo da execução. Em seus embargos, o 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista suscitou a incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando que, com base no artigo 109, inciso V, do CP, a pena prescreve em 4 (quatro) anos e que decorreu um lapso temporal de 4 anos, 6 meses e 7 dias entre o recebimento da denúncia e a sua condenação, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2018 e o acórdão que reformou a sentença para a sua condenação foi publicado em 2 de maio de 2023. Alegou a existência de obscuridades relativas às fundamentações seguintes: - “os próprios ofendidos disseram não estarem parados quando foram abordados pelos policiais” - “não houve consulta aos dados dos condutores e do veículo, uma vez que o senhor Joás não era habilitado e não poderia estar na direção da motocicleta” - “não foi mencionada a truculência de abordagem por parte do Cabo PM Alex Goese” Disse que a obscuridade se refere à ausência de indicação de quais seriam as provas das controvérsias acima citadas. Alegou a existência de omissões relativas aos depoimentos das testemunhas Gentil Portilho Fagundes, Heron de Sousa Braga, Carlos Roberto dos Santos, Darlan Martins de Lima e Margareth Lopes dos Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Arguiu, ainda, para fins de prequestionamento, a violação dos dispositivos seguintes: o art. 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil; o art. 439, letras “a”, “e” e “f”, do CPPM; e os arts. 155 do CPP e 110, §1º, do CP. Requereu que sejam recebidos e processados os seus embargos de declaração para que sejam sanadas as obscuridades e as omissões da decisão e para fins de prequestionamento. Requereu, ainda, o efeito infringente, para que possa ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com base no art. 110, § 1º, do CP e no art. 439, letra “f”, do CPPM. E, ainda, requereu que sejam expressamente prequestionados o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988; o artigo 439, alíneas “a”, “e”, e “f”, do CPPM; o artigo 155 do Código de Processo Penal; e o art. 110, § 1º, do Código Penal, para fins de recurso ao STJ e STF. Já o embargante Cb PM Alex Goese, inicialmente, arguiu a incidência da prescrição da pretensão punitiva à vista da pena aplicada ao delito de lesão corporal leve (art. 209, “caput”, do CPM), em relação ao ofendido João Batista Henrique Moreira. Nesse ponto, disse que a denúncia foi recebida em 30 de abril de 2020 (evento 1 – RECE_DENUN2) e a sentença prolatada em 9 de maio de 2022 (evento 551), verificando-se o transcurso de mais de 2 (dois) anos entre os marcos interruptivos. Sustentou a existência de uma contradição com relação à análise dos depoimentos prestados em juízo, porquanto nenhuma das testemunhas presenciou a suposta agressão. Citou parte dos depoimentos prestados por algumas destas testemunhas a respeito desse ponto, a saber: A testemunha Heron de Souza Braga relatou que não visualizou qualquer tipo de agressão dos policiais enquanto estava no local (evento 117, VÍDEO4 e IPM – evento 2, inquérito 6, f.26/26) Margareth Lopes dos Santos afirmou em Juízo que não conseguiu visualizar a posição dos policiais e dos ofendidos porque sua casa estava “tampada” com um pé de café e de abacate (evento 117, VÍDEO2). A testemunha Gentil Portilho Fagundes informou em Juízo que, foi acionado por Florentina, irmã das supostas vítimas, para deixá-los no Posto de Saúde; que Florentina lhe contou que os ofendidos haviam se acidentado de moto na virada de Luisburgo para São João do Manhuaçu (evento 199, VÍDEO3). Aduziu que não houve lastro probatório para embasar a condenação do embargante e questionou qual seria a valoração dada aos depoimentos prestados pelas testemunhas. Alegou a existência de omissão no tocante à queda de moto sofrida pelos ofendidos. Afirma que todas as informações probatórias fornecidas nos autos levam a crer que realmente João e Joás teriam sofrido uma queda de moto. Alegou que, ainda que se acredite que tenham ocorrido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 as agressões e, também, a queda da motocicleta, não se mostra viável mensurar, de forma isolada, de qual ação derivaram as lesões dos ofendidos. Reiterou a argumentação de seu recurso de apelação quanto à dosimetria da pena e à incidência da atenuante de comportamento meritório. Ao final, requereu seja acolhida a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva em razão da pena aplicada, com a determinação de extinção da punibilidade do apelado, com relação ao delito previsto no artigo 209, “caput”, na forma do art. 123, IV, ambos do CPM. Requereu, ainda, seja sanada a contradição relativa à análise dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, uma vez que nenhuma delas teria presenciado a suposta agressão, e, por via reflexa, seja o embargante absolvido de ambos os delitos pela insuficiência de provas, nos moldes do art. 439, letras “a” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu seja reconhecida a omissão com relação à análise do laudo que indica a ocorrência de uma queda de motocicleta sofrida pelos ofendidos. Em relação ao delito tipificado no artigo 209, §1º, do CPM, requereu que seja reconhecida a pena-base como a mínima prevista no tipo penal (1 ano) ou que ocorra o redimensionamento da pena-base para que o aumento das circunstâncias se dê em relação à pena mínima e, ainda, com a aplicação da atenuante de comportamento meritório. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise das razões recursais, verifico assistir razão aos embargantes no que concerne à prescrição da pretensão punitiva retroativa, pelos motivos que passo a expor. Dos embargos interpostos pelo 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista O embargante suscita a incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Acolho essa prejudicial de mérito, por entender que, no presente caso, o embargante, 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, foi condenado a uma pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312, do CPM), cuja prescrição se opera em 4 (quatro) anos na forma estabelecida no art. 125, VI, do CPM, considerando que o recebimento da denúncia se deu em 25 de outubro de 2018 (evento2 – PROCJUDIC9 – AJME) e ele somente veio a ser condenado em segunda instância, com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em sessão de julgamento realizada em 20 de abril de 2023 (evento 24 – TJM), havendo, assim, o transcurso de mais de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses. Nesse cenário, o prazo prescricional passa a ser regulado pelas reprimendas em concreto (art. 125, §1º, do CPM) e deverá ser reconhecida a prescrição a partir do trânsito em julgado da decisão para o Ministério Público. Desse modo, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista porquanto reconheço a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade. Dos embargos interpostos pelo Cb PM Alex Goese De igual maneira, o Cb PM Alex Goese arguiu a incidência da prescrição retroativa em relação ao delito de lesão corporal praticado em desfavor do ofendido João Batista Henrique Moreira, cuja pena foi fixada em 6 (seis) meses de reclusão. Acolho essa prejudicial de mérito, por entender que, no presente caso, o embargante, Cb PM Alex Goese, foi condenado a uma pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal (art. 209, caput, do CPM), cuja prescrição se opera em 2 (dois) anos, na forma estabelecida no art. 125, VII, do CPM, considerando que o recebimento da denúncia se deu em 25 de outubro de 2018 (evento2 – PROCJUDIC9 – AJME) e sua condenação ocorreu em sessão de julgamento na data de 27 de setembro de 2022 (evento 305 – AJME), tendo, assim, havido o transcurso de quase 4 (quatro) anos. Nesse cenário, o prazo prescricional passa a ser regulado pelas reprimendas em concreto (art. 125, §1º, CPM). Desse modo, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo Cb PM Alex Goese porquanto reconheço a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade. No tocante à lesão corporal grave (art. 209, §1º, do CPM), sustentou a existência de uma contradição com relação à análise dos depoimentos prestados em juízo, porquanto nenhuma das testemunhas presenciou a suposta agressão. Da leitura do acórdão, verifica-se que foram citados os depoimentos das testemunhas Darlan Martins de Lima, Margareth Lopes dos Santos e Heron de Souza Braga, as quais, apesar de não terem presenciado a agressão dos ofendidos pelo Cb PM Alex Goese, foram capazes de trazer informações suficientes para se estabelecer a dinâmica dos fatos e justificar a procedência da ação penal. A senhora Margareth Lopes dos Santos visualizou parte dos fatos e juntamente com o senhor Heron de Souza Braga testemunharam ter visto as lesões nos ofendidos logo após a abordagem policial. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A testemunha Darlan Martins de Lima (evento 49 – AJME), arrolada pelo Ministério Público, confirmou ter dado a notícia crime aos militares, Cb PM Alex Goese e 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, sobre a atitude suspeita de um indivíduo no trecho entre as cidades de Luisburgo e São João de Manhuaçu, próximo à localidade de Córrego Santana. Afirmou que o dito indivíduo estava mexendo em uma motociclista Honda Bros da cor vermelha e preta. Em juízo, reafirmou que o senhor Joás Henrique Moreira era pessoa simples, trabalhadora e não seria ele quem teria visto no dia dos fatos, na estrada próxima à localidade de Córrego Santana. A testemunha Margareth Lopes dos Santos, ouvida em juízo, confirmou o depoimento prestado no IPM (evento 117 – AJME – VÍDEO 6/VÍDEO2 e Evento 2 – INQ6, páginas 32/33). Enfatizou que as lesões nos ofendidos eram visíveis e que não precisou que eles falassem sobre as lesões. Transcrevo as declarações prestadas no inquérito, a saber: A respeito dos fatos narrados na Portaria 112.148/2018-11° BPM, respondeu que nata quo não sabe declinar, em um sábado, entre 12h00 e 13h00, a depoente estava na sua residência, ocasião em que ouviu a sirene da polícia militar e deslocou para fora da residência, visualizando a viatura da polícia militar perseguindo uma motocicleta; QUE a depoente ouviu uma gritaria tanto por parte dos policiais, quanto por parte das vítimas, não sabendo dizer que tipo de gritaria se refere; QUE a depoente visualizou o momento em que a motocicleta conduzida pela vítima parou mais à frente da viatura, tendo os dois ocupantes saído do referido veículo. PERGUNTADA, respondeu que as vítimas não se acidentaram na motocicleta, pois visualizou o momento em que elas estavam desembarcadas. PERGUNTADA, respondeu que ficou muito assustada com a situação, entrando para dentro da sua residência e não mais visualizando o que teria ocorrido. PERGUNTADA. respondeu que as vítimas estavam gritando “Ai, ai ai...”, contudo adentrou na sua residência, não visualizando agressões. PERGUNTADA, respondeu que aproximadamente meia hora depois de ter entrado para a residência, as vítimas chegaram chamando pela depoente, sendo que ofereceu água e remédio para dor; PERGUNTADA, respondeu que ao chegar na residência da depoente, as vítimas disseram que estariam buscando "terra virgem” há zona rural e teriam sido agredidas pelos policiais militares. PERGUNTADA, respondeu que visualizou uma sacola grande de terra que as vítimas portavam, PERGUNTADA, respondeu que as vítimas disseram que os policiais as teriam confundido com autores de roubo de uma motocicleta, o que motivou a agressão. PERGUNTADA, respondeu que quando as vítimas chegaram na sua residência, João Batista apresentava um corte no queixo com sangramento e Joás estava com um afundamento no rosto proveniente possivelmente de um soco e um pequeno sangramento abaixo do olho esquerdo. PERGUNTADA, respondeu que as lesões apresentadas pelas vítimas não pareciam ser decorrentes de acidente automobilístico e sim de “socos”. PERGUNTADA, respondeu que as vítimas portavam capacete de segurança quando chegaram na sua residência. PERGUNTADA, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 respondeu que não foi procurada posteriormente com a finalidade de mudar o seu depoimento. Já o senhor Heron de Souza Braga (evento 117 – AJME/ Evento 2 – INQ6, páginas 25/26) reafirmou o depoimento prestado no IPM, seguinte: A respeito dos fatos narrados na Portaria 112.148/2018-11c-‘ BPM, respondeu que no dia dos fatos estava trabalhando como vendedor na Rua Esbelt Jose Tebet Knupp, bairro São Jorge, na cidade de Luisburgo, ocasião em que se deparou com o policiais militares de nome Alex e Batista, juntamente com as vítimas de nome Batista e Joás; QUE chegou no local e visualizou o policial militar Alex encostado na viatura e o militar Batista estava apoiando a mão na motocicleta, a qual estava estacionada na via; QUE visualizou a vítima de nome Joás com o rosto lesionado, “quebrado e com um furinho abaixo do olho”, conforme se expressou; QUE a vítima Joás estava com a camisa' rasgada, com sujidade aparentando ser terra: QUE o depoente deslocou até a residência de “Carlão, sendo que posteriormente as vítimas chegaram no local e disseram ao depoente que estavam na lavoura pegando “terra virgem", e ao visualizar a viatura policial, empreenderam fuga. PERGUNTADO, respondeu que as vítimas disseram que teriam se assustado com a viatura, o que motivou a fuga. QUE não sabe dizer se tinha alguma coisa de ilícito com as vítimas ou com a motocicleta. PERGUNTADO, respondeu que posteriormente o policial de nome Batista ligou para o irmão do depoente, de nome Geraldo Magela de Souza, solicitando falar com o depoente; QUE o depoente atendeu a ligação, ocasião em que o militar explicou que tinha recebido uma denúncia de roubo de uma motocicleta em São Joao do Manhuaçu, e que os suspeitos teriam deslocado até Luisburgo, onde estariam desmontando a motocicleta; QUE o militar disse que abordou as vítimas, pois elas evadiram da viatura policial, sendo que as lesões apresentadas pelas Vítimas foram decorrentes do acidente com a motocicleta. PERGUNTADO, respondeu que no local dos fatos, as vítimas estavam tranquilas, não reclamaram de dor ou desconforto, embora estivessem lesionadas. PERGUNTADO, respondeu que não visualizou qualquer tipo de agressão dos policiais enquanto estava no local, inclusive as vítimas não estavam algemadas. Sendo assim, não vejo contradições a serem sanadas quanto aos depoimentos das testemunhas, porquanto houve a indicação expressa dos aspectos em que elas integraram as razões de convencimento apresentadas no acórdão. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Dessa forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. 3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 5. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 6. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (EDcl no REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º, § 16, II, DA LEI 12.850, DE 2013, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.954, DE 2019. IMPROCEDÊNCIA. 1. "A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é a que se aninha na estrutura da própria decisão embargada, entre a fundamentação e o dispositivo". (STF, AR 1535-ED/SP). Hipótese em que inexiste contradição "entre [as] proposições do próprio julgado" (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES) ou entre "a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada". (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1114315/SP). 2. Alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, de 2013, na redação dada pela Lei 13.954, de 2019 (o chamado "Pacote Anticrime"). Caso em que ficou demonstrado, no acórdão em que recebida denúncia e no acórdão ora embargado, que "a denúncia lastreou-se, para além do conteúdo das colaborações premiadas [...], em numerosos outros elementos de corroboração, colhidos na execução de diversas medidas cautelares, como busca e apreensão e quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico." Consequente improcedência da alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, na redação dada pela Lei 13.954. 3. Embargos de declaração em embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg na APn n. 897/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 1/6/2022.) No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão da Segunda Câmara. Nesse aspecto, destaco que o órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). 3. O TJ reconheceu configuradas as condutas delitivas imputadas ao recorrente, sem adentrar as teses veiculadas neste apelo nobre, que não fizeram parte das razões da apelação. Desse modo, para se concluir de modo diverso quanto à configuração dos delitos, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4. A ausência do prequestionamento faz incidir a Súmula n. 211/STJ, que não confronta a anterior disposição de inexistência de omissão. Precedentes. 5. "A supressão do pronunciamento do Juízo de segundo grau, com fins de apreciar o mérito, é uma faculdade do Tribunal Superior e deve se coadunar com a competência constitucional a ele conferida. Nessa perspectiva, ainda que seja possível adotar o prequestionamento ficto - para afastar o óbice da Súmula n. 211 do STJ -, não é cabível suprimir o pronunciamento da Corte local, se a análise do pedido pelo STJ versar sobre questão fática - e não jurídica" (AgRg no REsp 1794714/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/2/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.) Da leitura das razões recursais, verifica-se que o embargante repisa os argumentos trazidos para a sua absolvição e para o seu pedido subsidiário de redimensionamento da pena, os quais já foram rejeitados no acórdão impugnado. Tal atitude demonstra que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Veja-se: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido no agravo regimental, ante a ausência de contrarrazões do Ministério Público Estadual, esta Corte Superior já consolidou posicionamento no sentido de que não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade da parte ex adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.450.537/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, acolho parcialmente ambos os embargos de declaração para reconhecer a incidência da prescrição retroativa em relação à condenação do 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e em relação à condenação do Cb PM Alex Goese pela prática do delito de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM) em desfavor da vítima João Batista Henrique Moreira e, após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade de ambos os militares quanto às condutas aqui discriminadas. Quanto aos questionamentos relativos à condenação do Cb PM Alex Goese pela prática do delito de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM) em desfavor da vítima Joás Henrique Moreira, não vislumbro a contradição e a omissão suscitadas pelo embargante, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os rejeito. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator